Tribunal: TJES
Processo: 5015542-92.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015542-92.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GABRIEL BARBOSA GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015542-92.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
GABRIEL BARBOSA GOMES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “ JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). CONDENO o requerido a restituir ao autor, de forma simples, o valor de R$ 100,25 (cem reais e vinte e cinco centavos), com incidência de correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Julgo este pedido, com resolução do mérito”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. AFIRMA- O RECORRENTE, PARA TANTO, QUE OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR, RESSALTANDO QUE O AUTOR ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TANTO QUE RECEBEU OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. POR TAIS MOTIVOS, ENTENDE QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ATO ILEGAL, DE MODO QUE NÃO SÃO INDEVIDOS OS REQUERIMENTOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E, EM CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, QUE SEJA FIXADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A RAZÃO PELA QUAL HOUVE A DUPLICIDADE DE DESCONTOS, COMO BEM RESSALTADO NO ATO SENTENCIAL, BEM COMO O REPASSE PARCIAL DE VALORES. ASSIM, HÁ ACERTO NA CONDENAÇÃO DO DANO MATERIAL. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)